Tribunal: TJSP
Processo: 1007563-97.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007563-97.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARIA
DO SOCORRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007563-97.2016.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18069
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÃO NA
COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso da autora provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria do
Socorro da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
quando, no exercício das suas funções, lesionou a coluna vertebral. Postula o
restabelecimento do auxílio-doença.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 37/43).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 85/89.
A sentença de fls. 98/100 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e condenou a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado causa, observados, no entanto, os
benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 105/111). Sustenta, em síntese, que o Perito
Judicial atestou a existência da redução parcial e permanente de sua capacidade
laborativa, bem como a origem ocupacional de suas sequelas, razão pela qual, faz
jus à concessão do auxílio-acidente.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Os autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que declarou sua incompetência recursal para a
apreciação da matéria e determinou a remessa do feito para esta Egrégia Corte (fls.
121/123).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, cumpre anotar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no exercício das suas
funções, lesionou a coluna vertebral.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária à
autora até 23/07/1999 (fls. 50).
Submetida à perícia médica, o laudo produzido na
origem pelo IMESC atestou que a autora “apresenta um quadro de protusão discal
em L4-L5 e L5-S1, redução da densidade mineral óssea, osteoartrose de coluna
lombar” (fls. 86).
Assim,
o
Perito
Judicial
concluiu
que
“há
incapacidade laboral parcial e permanente” (fls. 86).
Nesse contexto, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, pois a limitação existente apresenta-se como parcial e permanente. Anoto
que, conquanto o pedido formulado pela obreira seja direcionado ao
restabelecimento do auxílio-doença, o julgador não está adstrito ao pedido inicial,
ante a relevância da questão social envolvida, sem que se configure julgamento
extra petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso
daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade
dos benefícios previdenciários.
Portanto, em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa da obreira, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma da sentença de origem para
julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, ou seja, 24/07/1999 (fls. 50), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma
lei, observando-se, no entanto, a ocorrência da prescrição das parcelas
referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação (25/10/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI até 11/08/2006, por força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996,
convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em
razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente
convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como
do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de
repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação
do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no
4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período posterior a 29/06/2009, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à
apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização
do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017,
do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810,
de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido,
nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator